Tribunal: TJES
Processo: 5003569-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003569-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ CESAR MARETTA COURA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003569-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LUIZ CESAR MARETTA COURA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DE OFÍCIO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de execução de título executivo extrajudicial (Termo de Ajustamento de Conduta), determinou a suspensão imediata do feito executivo em razão da simples oposição de embargos à execução pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a suspensão da execução de título extrajudicial de forma automática e de ofício, em razão da oposição de embargos, sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regra geral no ordenamento processual civil é que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático.

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional e exige o cumprimento cumulativo de quatro requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) relevância da fundamentação (probabilidade do direito); (iii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iv) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

5. No caso concreto, a suspensão foi determinada pelo juízo de origem de forma genérica e de ofício, sem que houvesse pedido do executado, garantia do juízo ou demonstração dos requisitos da tutela de urgência, o que contraria a sistemática do art. 919, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC. 2. É ilegítima a suspensão da execução por ato de ofício do magistrado e de forma automática pela simples oposição de embargos, sem a garantia do juízo e a demonstração dos requisitos da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.731.508, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.020.909, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2022; TJES, AI nº 5003734-69.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Quarta Câmara Cível, j. 05.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003569-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
LUIZ CESAR MARETTA COURA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em desfavor de LUIZ CESAR MARETTA COURA, ora Agravado, visando o cumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado para apuração de danos ao erário.

Após a oposição de embargos pelo executado, em autos apartados, o magistrado de origem determinou a suspensão imediata da execução. A decisão hostilizada suspendeu a pretensão executiva sob o fundamento exclusivo de que foram opostos embargos à execução, determinando que o feito aguardasse o
"deslinde final do referido feito impugnatório".

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir a legalidade da suspensão da execução de título extrajudicial em razão da simples oposição de embargos, sem o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, consoante disposto no § 1º, art. 919, do CPC, em razão de sua excepcionalidade, exige o cumprimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i)
pedido do embargante;
(ii)
garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes e
(iii)
preenchimento dos requisitos das tutelas provisórias (relevância da fundamentação e perigo de dano). Veja-se:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da cumulatividade dos requisitos do § 1º, art. 919, do Código de Processo Civil, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1.731.508, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

2. No caso dos autos, a Corte a quo entendeu que "apesar de sustentar a presença de todos os requisitos mencionados, não vislumbro no feito o perigo de dano apontado, que deve ser claro, manifesto e evidente para a concessão do efeito pretendido" (fl. 411, e-STJ).

(...)”

Ainda na esteira jurisprudencial da Corte Cidadã, tem-se que
“é condição sine qua non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes”
(STJ - AgInt no AREsp: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Sobre o tema, confira-se o entendimento jurisprudencial desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO . REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1) É consabido que para a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução devem ser preenchidos, cumulativamente, 3 (três) requisitos, quais sejam, a) o requerimento da parte; b) o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória; e c) a prévia segurança do juízo.
2) In casu, é imperioso destacar o não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada provisória pela recorrente
. 3)
E a jurisprudência do C . STJ encontra-se firme no sentido de que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não podem ser relativizados
, eis que “mencionados requisitos devem estar presentes cumulativamente para a atribuição do pretendido efeito suspensivo aos embargos e, ainda, que, acaso presentes tais requisitos, não há discricionariedade para o julgador deferir o pleito” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.846.080 – GO).
4) No caso em exame, comungo do entendimento do magistrado a quo no sentido de que a exequente/agravada demonstrou o cumprimento do contrato, fazendo jus à execução dos valores . Dos documentos, até então juntados aos autos, não restou demonstrado, como quer fazer crer a agravante, que a obrigação de providenciar toda a documentação necessária para a realização da averbação das benfeitorias competia, exclusivamente, a empresa agravada. Ao revés, verifica-se das escrituras de rerratificação que cabia à vendedora a apresentação de alvará de regularização das obras junto ao Município, o que foi cumprido. 5) Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003734-69.2023.8.08 .0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – INDISPENSÁVEL A GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 919, § 1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução.
Tal sistemática privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5010410-33.2023.8.08 .0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 16/11/2023).

No caso, observa-se que o juízo de origem suspendeu a marcha processual de forma genérica, sem que houvesse, nos autos, qualquer requerimento do recorrido, da comprovação de garantia do juízo ou fundamentação concreta quanto à presença dos requisitos da tutela de urgência em favor do embargante. Verifica-se, na verdade, que o juízo de origem adotou a suspensão da execução de forma automática e de ofício, em aparente afastamento da sistemática legal, limitando-se a mencionar a existência da ação incidental.

Nesse contexto, entendo pela reforma da decisão impugnada, na medida em que a execução deve prosseguir regularmente, ressalvada a possibilidade de futura suspensão caso o executado venha a demonstrar, motivadamente, o preenchimento de todos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC.

Do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e determinar a regular tramitação da Execução de Título Executivo Extrajudicial de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.